Tribunal: TJDFT
Processo: 0731117-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731117-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: KATIA ROSELI DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por VEGA CONSTRUTORA LTDA. contra a decisão de ID 29699808 – ratificada ao ID 30380649 com a rejeição dos embargos de declaração –, por meio da qual não foi conhecido o agravo de instrumento, em razão da deserção do recurso, tendo em vista o não atendimento à determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro, nos moldes do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 31121810), a agravante argumenta, em suma, que, intimada a efetuar o pagamento das custas, no primeiro dia do prazo, requereu a reconsideração do despacho, pois já havia pago tempestivamente as custas recursais, deixando de anexar o comprovante por erro na juntada dos documentos. Acrescenta que “caso não fosse reconsiderado o despacho, o pagamento da guia de custas complementar estava já engatilhado para o pagamento em dobro”. Alega que providenciou a apresentação do comprovante de pagamento, juntamente com o pedido de reconsideração. Afirma que antes do quinto dia de pagamento, o recurso foi julgado deserto, tendo considerado a petição de reconsideração apta a praticar preclusão consumativa. Argumenta que o despacho intimando para o pagamento em dobro foi disponibilizado em 01/10/2021 (sexta-feira) e publicado no dia útil seguinte, 04/10/2021 (segunda-feira), e o termo inicial do quinquídio legal para pagamento em dobro iniciou-se em 05/10/2021 (terça-feira), findando em 11/10/2021 (segunda-feira). Logo em 11/10/2021 (segunda-feira), dentro do quinquídio legal do primeiro despacho dado nos autos, a agravante apresentou as guias com o pagamento em dobro, juntamente com embargos de declaração alegando contradição no julgado, justamente por este não ter aguardado o prazo legal para o pagamento das custas. Ressalta a prevalência das decisões de mérito e cooperação entre as partes para que se chegue ao referido julgamento de mérito. Quanto ao mais, limita-se a reprisar as razões do agravo de instrumento. Requer, pois, seja conhecido e provido o agravo interno interposto, prosseguindo-se no julgamento do agravo de instrumento. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso interposto, por ausência de impugnação específica aos termos da decisão. Subsidiariamente, defende o não provimento do recurso (ID 32153334). É o relatório. DECIDO. Extrai-se dos autos que, em vista da apresentação, no ato de interposição do agravo de instrumento, da guia de preparo desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento, foi proferido despacho determinando a intimação da agravante para o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 29502353). Referido despacho foi publicado em 04/10/2021, conforme certidão sob o ID 29589364. Em petição protocolada ao ID 29652713, no dia 05/10/2021, a agravante pleiteou a reconsideração da determinação, em vista de erro de responsabilidade do causídico quanto à juntada de documentos, salientando que o pagamento do preparo ocorreu tempestivamente, consoante documento juntado ao ID 29652729. Esta Relatoria, por sua vez, entendendo não ter havido o atendimento da determinação judicial, bem como que teria incidido a preclusão, houve por bem não conhecer do agravo de instrumento, em virtude da deserção. A decisão monocrática foi publicada em 08/10/2021, tendo a ora agravante contra ela se insurgido por meio de embargos de declaração, opostos em 08/10/2021, ocasião em que comprovou o recolhimento, em dobro, do preparo recursal (ID’s 29786977/29786982). Os embargos de declaração foram rejeitados pela decisão proferida ao ID 30380649, contra a qual foi interposto o presente agravo interno. Ante o quadro descrito, denota-se, na esteira do que defende a agravante, que a juntada dos comprovantes de recolhimento em dobro do preparo recursal, datada de 08/10/2021, ocorreu dentro do quinquídio legal, considerando que o despacho foi publicado no dia 04/10/2021, expirando-se o prazo apenas em 11/10/2021. Outrossim, tendo a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento sido proferida antes de escoado aludido prazo, esta deve ser revista. Logo, revendo o posicionamento anteriormente adotado, o agravo de instrumento deve ser conhecido. Por oportuno, passo ao exame do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se constata a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento n. 0740948-70.2020.8.07.0001, assim redigida: Em face do trânsito em julgado da sentença exequenda (ID. 94914793), altere-se a classe processual para LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. No acórdão exequendo (ID. 88090232) foi consignado que " os lucros cessantes devem ser pagos desde a data da mora, até o ajuizamento da ação, em 28/04/2016, conforme requerido na petição inicial (ID 11893692)". Ocorre que, a ação principal foi ajuizada no dia 24/01/2019 e não no dia 28/04/2016, conforme pode ser verificado ao acessar o processo de no 0701371- 22.2019.8.07.0001. Assim, resta claro que se trata de um erro material, visto que houve a especificação de que os lucros cessantes devem ser pagos desde a data da mora até o ajuizamento da ação, havendo erro apenas no que diz respeito à data inserida no texto do acórdão. Em caso de erro material é possível a sua correção de ofício, ainda que transitada em julgado a decisão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ERRO MATERIAL DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MODIFICAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. VEDAÇÃO. DEVER DE OBSERVANCIA AO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimentos exarados desta Corte de Justiça, ainda que transitada em julgado, poderá haver a alteração do decisum para corrigir, de ofício, inexatidão material. Inteligência do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 1.1. Na situação em comento, a despeito da sentença ter mencionado o gênero incorreto da parte autora no momento de fixar a sucumbência, mostra-se claro que se trata de mero erro material, já que existe somente uma parte autora no feito. Portanto, este equívoco, por ser de fácil constatação, pode ser corrigido de ofício, devendo o cumprimento de sentença manter o seu regular processamento. 2. Mostra-se processualmente inviável, no cumprimento de sentença, modificar o devedor do ônus sucumbencial quando tal tema não foi objeto de questionamentos na fase de conhecimento, por força da coisa julgada e do dever de observância ao princípio da fidelidade ao título executivo, fato que somente pode ser rediscutido por meio da via rescisória, caso a parte demonstre a presença de uma das hipóteses que admitam o seu manejo. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido, mas desprovido. Decisão de não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento mantida. (Acórdão 1362180, 07077146620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, esclareço que os lucros cessantes deverão ser calculados desde a data da mora (01/05/2014) até a data do ajuizamento da ação (24/01/2019). Considerando que as partes não chegaram a um acordo e que os réus não concordaram com os laudos de avaliação juntados pela requerente, reputo necessária a produção da prova pericial para liquidação do julgado. Nomeio ANTONIO CARLOS LISBOA (CPF 06571045826, e-mail: t.agri.lisboa@gmail.com), corretor de imóveis, com dados arquivados nesta Serventia, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Tendo em vista que há interesse de ambas as partes na liquidação do julgado, cada parte ficará responsável pelo adiantamento de metade dos honorários periciais. Consigne-se que o levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial, e o restante após a resposta a eventuais impugnações, nos termos do art. 465, §4o do CPC. Publique-se. Intimem-se. Sustenta a agravante, em suas razões recursais, que não houve inexatidão material no acórdão que se busca a liquidação, uma vez que este definiu a data de propositura da ação em 28/04/2016 de acordo com o pleito formulado pela autora na inicial, tendo o referido texto transitado em julgado sem qualquer oposição de embargos de declaração pela Requerente. Defende, portanto, que a questão se mostra preclusa e que a decisão agravada viola a coisa julgada. Alega, ainda, que o julgador deve estar adstrito aos limites da lide, em conformidade com o disposto no artigo 141 do Código de Processo Civil, e que, no caso, foi a própria agravada quem definiu o marco temporal de pagamento dos lucros cessantes em sua petição inicial. Afirma que deve ser atribuído o efeito suspensivo vindicado, sob pena de lesão grave ou de difícil reparação, diante da possibilidade de se continuar a liquidação de sentença pautada em errôneos parâmetros, com a possibilidade de se ocorrer penhoras e liberação de valores à agravada. Traçadas tais premissas, vislumbra-se, neste juízo perfunctório, que a decisão impugnada se mostra escorreita. Como se verifica, o título executivo judicial reconheceu, de modo expresso, que “os lucros cessantes devem ser pagos desde a data da mora, até o ajuizamento da ação”, embora tenha feito menção equivocada de tal data, referindo-se ao dia 28/04/2016, em conformidade com o que consta da petição inicial (ID 88090232- p. 13). Na verdade, a ação fora distribuída em 24/01/2019 (processo n. 0701371-22.2019.8.07.0001). Diante disso, o magistrado a quo corrigiu aludido erro material, o qual se relaciona a dados processuais (data do ajuizamento da ação), com amparo no artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Vale destacar que a retificação, de ofício, de erro material não representa ampliação dos limites da lide, porquanto mantida a sentença condenatória, nem mesmo ofensa à coisa julgada. Sobre o assunto, vale conferir os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. CORREÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A correção de erro material pelo julgador não está sujeita à preclusão ou à coisa julgada, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Precedentes. 2. No caso dos autos, o Juízo singular reconheceu o erro material referente ao critério de fixação dos honorários advocatícios arbitrados quando da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, e alterou a incidência do percentual para o valor do proveito econômico obtido pela parte exequente, em vez do valor do excesso de execução. 3. A decisão que corrigiu o equívoco coaduna com os fundamentos lançados na decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, visto que não houve qualquer reconhecimento de excesso de execução, agindo o julgador dentro dos poderes conferidos pelo art. 494, inciso I do CPC, não havendo que se falar em preclusão pro judicato. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1273525, 07096722420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. O valor da causa indicado no dispositivo do acórdão que julgou o recurso de apelação da ação originária, em fase de cumprimento de sentença, está equivocado, porquanto houve determinação de emenda da petição inicial para corrigi-lo, de modo que refletisse o proveito econômico pretendido pela parte com o ajuizamento da demanda, correspondente ao valor do imóvel cuja hipoteca o requerente pretendia a baixa. A determinação de emenda foi atendida, tendo a parte autora recolhido as custas processuais complementares. O erro material pode, portanto, ser corrigido, inclusive de ofício, pelo órgão julgador, nos termos do artigo 494, do Código de Processo Civil, sem que haja ofensa à coisa julgada. (Acórdão 1169594, 07040101620198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse descortino, porque não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, revela-se adequado o indeferimento da liminar pleiteada. Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, torno sem efeito a decisão agravada (ID's 29699808 e 30380649) e conheço do agravo de instrumento, ao passo que indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora